Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa poderá ser corrigido, inclusive de ofício, se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
3. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais.
4. A prescrição atinge o exercício do direito judicialmente, não havendo vedação à realização de cobranças extrajudiciais.
5. Recurso conhecido, mas não provido.